Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. PROCTOLOGISTA. EXAME. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no entanto, não estabeleceu prazo para o atendimento. Requer a reforma da sentença e determinando que o recorrente seja atendido no prazo de 10 (dez) dias. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a regulação do acesso à assistência tem por objetivo principal a ordenação e a qualificação dos fluxos de acessos às ações e serviços de saúde. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 48418286 indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 48345482.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Os relatórios médicos apresentado pelo recorrente, ID 47886535, o primeiro para consulta ao Proctologista "paciente com constipação crônica Hemorroidária Grau III, solicitando avaliação e conduta”, inserida em 15/08/2019. O segundo, para realização de procedimento de Ressonância Magnética de Crânio, sem contraste e com sedação, “paciente de 55 anos, com diagnóstico de Doença de Parkinson. Solicito avaliação e conduta”, inserida no dia 30/06/2020.
9. A Central de Regulação Ambulatorial, ID 47886537, pág. 3/4, informa que o paciente foi inserido em 15/08/2019 e estão sendo autorizadas as solicitações dessa consulta (Proctologista) inseridas em 27/02/2019 e o procedimento de Ressonância Magnética foi inserido em 30/06/2020 e estão sendo autorizadas as solicitações para esse exame inseridas em 30/01/2020. As informações são do dia 27/03/2023.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário, desorganizado e sem perspectiva de melhora. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Amarela, ou seja, urgente, mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
11. Portanto, o recorrente está aguardando há mais 03 (três) anos, para uma consulta e há mais de 02 (dois) anos para realizar um exame, ou seja, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que os prazos, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 15/08/2019 e 30/06/2020, foram flagrantemente extrapolados, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e o exame sejam realizados no prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal, ora recorrido, realize a Consulta na especialidade Proctologia no prazo de 15 (quinze) dias e o Exame de Ressonância Magnética, no prazo de 20 (vinte) dias, ambos contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde
12. Intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.